Tribunal: TJMT
Processo: 1013291-62.2026.8.11.0000
Relator(a): JONES GATTASS DIAS
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-06-30
Data de publicação: 2026-07-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

NÚMERO ÚNICO
: 1013291-62.2026.8.11.0000

CLASSE:
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

ASSUNTO:
[DANO AMBIENTAL, MULTAS E DEMAIS SANÇÕES, REVOGAÇÃO/CONCESSÃO DE LICENÇA AMBIENTAL]

RELATOR:
EXMO. SR. DES. JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:
[EXMO. SR. DES. JONES GATTASS DIAS, EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL, EXMA. SRA. DES. VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), ASSOCIACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS E MEIO AMBIENTE - CNPJ: 03.657.079/0001-16 (AGRAVADO), LUIS MARCELO MARCONDES PINTO - CPF: 295.952.068-81 (ADVOGADO), REGINO FRANCISCO DE SOUSA - CPF: 770.622.561-53 (ADVOGADO), WELFARE AMBIENTAL S.A. - CNPJ: 39.776.969/0001-94 (TERCEIRO INTERESSADO), SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE-SEMA - CNPJ: 07.472.738/0001-09 (TERCEIRO INTERESSADO), MISSOES AMBIENTAL LTDA - CNPJ: 26.636.154/0001-68 (TERCEIRO INTERESSADO), CS BRASIL TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA. - CNPJ: 10.965.693/0001-00 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
“POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO E JULGOU PREJUDICADO O AGRAVO INTERNO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.”

E M E N T A

DIREITO AMBIENTAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA AMBIENTAL. LICENCIAMENTO AMBIENTAL. ATERROS SANITÁRIOS. PLANÍCIE ALAGÁVEL DO PANTANAL. IMPACTOS CUMULATIVOS E SINÉRGICOS. EIA/RIMA. GOVERNANÇA METROPOLITANA. TUTELA DE URGÊNCIA. DESPROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão proferida em Ação Civil Pública Ambiental que deferiu parcialmente tutela de urgência para suspender licenças ambientais e obras de empreendimentos destinados à implantação de aterros sanitários na Região Metropolitana do Vale do Rio Cuiabá, suspender procedimento de licenciamento em curso, impedir a emissão de novas licenças até a realização de análise integrada dos impactos cumulativos e sinérgicos, reconhecer conexão processual, incluir empresas beneficiárias das licenças no polo passivo e fixar multa diária por descumprimento. O agravante sustentou a regularidade dos licenciamentos, a suficiência dos estudos ambientais, a legalidade da dispensa de EIA/RIMA e o risco de prejuízo à ordem sanitária decorrente da paralisação dos empreendimentos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 4 questões em discussão: (i) definir se esta Câmara possui competência para julgamento do recurso; (ii) estabelecer se a preliminar de ausência de interesse de agir pode ser apreciada em sede recursal sem manifestação prévia do juízo de origem; (iii) determinar se os licenciamentos ambientais impugnados observam as exigências legais relativas à avaliação integrada de impactos cumulativos e sinérgicos, à realização de EIA/RIMA na Planície Alagável do Pantanal e à governança metropolitana; e (iv) verificar a presença dos requisitos para manutenção da tutela de urgência deferida em primeiro grau.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A prevenção recursal incide em relação ao relator, nos termos do art. 80, § 1º, do Regimento Interno do TJMT, inexistindo fundamento para reconhecimento da alegada incompetência da Câmara julgadora.

A preliminar de ausência de interesse de agir não pode ser conhecida, pois foi suscitada apenas em contestação apresentada após a decisão agravada e ainda não foi apreciada pelo juízo de origem, sob pena de supressão de instância.

A avaliação dos impactos cumulativos e sinérgicos constitui requisito normativo obrigatório do licenciamento ambiental, nos termos do art. 6º, II, da Resolução CONAMA nº 01/1986, não podendo ser afastada por discricionariedade administrativa.

A análise restrita ao nível de microbacia não satisfaz a exigência de avaliação integrada dos impactos em escala compatível com a abrangência regional dos empreendimentos localizados na mesma bacia hidrográfica e em área ambientalmente sensível.

A Lei Estadual nº 8.830/2008, com as alterações da Lei Estadual nº 12.653/2024, veda a dispensa de EIA/RIMA para atividades de significativo impacto ambiental na Planície Alagável do Pantanal, prevalecendo sobre ato normativo infralegal em sentido contrário.

A ampliação da capacidade operacional de empreendimento originalmente dispensado de EIA/RIMA, sem prévia realização do estudo ambiental correspondente, viola a lógica preventiva do licenciamento ambiental e o princípio da precaução.

A gestão de resíduos sólidos em região metropolitana constitui função pública de interesse comum e exige deliberação por instância de governança interfederativa, conforme a jurisprudência vinculante do Supremo Tribunal Federal.

A manifestação do CONSEMA não substitui a participação do Conselho Deliberativo Metropolitano, cuja ausência configura, em cognição sumária, vício apto a comprometer a validade dos atos de licenciamento.

Estão presentes a probabilidade do direito e o perigo de dano ambiental, diante dos indícios de ilegalidade dos licenciamentos e da instalação de empreendimentos em ecossistema de especial proteção constitucional.

A tutela deferida em primeiro grau observa a proporcionalidade, pois suspende apenas os novos empreendimentos sem interromper a continuidade da destinação regional de resíduos sólidos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 225, caput e § 4º; CF/1988, art. 25, § 3º; CPC, arts. 55, § 3º, 58, 59, 296 e 300; Lei nº 6.938/1981; Lei nº 9.433/1997; Resolução CONAMA nº 01/1986, art. 6º, II; Lei Estadual nº 8.830/2008, art. 10-A, § 3º; Lei Estadual nº 12.653/2024; Regimento Interno do TJMT, art. 80, § 1º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 9.490, Rel. Min. Sálvio de Figueiredo, 4ª Turma, j. 06.08.1991; STJ, Súmula nº 613; STF, ADI nº 1.842/RJ, Rel. p/ Acórdão Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, j. 06.03.2013; STF, ADPF nº 863, Rel. Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, j. 16.05.2022; STF, ADIs nº 1.841, 1.842 e 6.573.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JONES GATTASS DIAS (RELATOR):

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento, com pedido de tutela recursal,
interposto contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá, nos autos da Ação Civil Pública Ambiental nº 1108767-38.2025.8.11.0041, ajuizada pela Associação Nacional de Municípios e Meio Ambiente – ANAMMA.

A decisão agravada deferiu parcialmente a tutela de urgência para: suspender os efeitos das licenças ambientais expedidas aos empreendimentos Missões Ambiental Ltda. e Welfare Ambiental S.A.; determinar a paralisação das respectivas obras; suspender o trâmite do licenciamento ambiental da empresa CS Brasil Transportes de Passageiros e Serviços Ambientais Ltda.; impedir a concessão de novas licenças ambientais para aterros sanitários na Região Metropolitana do Vale do Rio Cuiabá até realização de análise integrada dos impactos cumulativos e sinérgicos; reconhecer a conexão com outra ação civil pública; incluir as empresas beneficiárias das licenças no polo passivo; e fixar multa diária de R$ 100.000,00 em caso de descumprimento.

O magistrado singular fundamentou a decisão, em síntese, na suposta ausência de avaliação integrada dos impactos cumulativos e sinérgicos dos empreendimentos, em possível afronta à legislação ambiental aplicável à Planície Alagável do Pantanal e na ausência de manifestação do Conselho Deliberativo Metropolitano da Região do Vale do Rio Cuiabá – CODEM/VRC.

Nas razões recursais, o Estado de Mato Grosso sustenta, preliminarmente, a ausência de interesse de agir da associação autora.

No mérito, defende a legalidade dos procedimentos de licenciamento conduzidos pela SEMA/MT, a regularidade técnica dos empreendimentos, a suficiência dos estudos ambientais realizados, a adequação da dispensa de EIA/RIMA em relação ao empreendimento Missões Ambiental Ltda., a existência de precedentes desta Relatoria em sentido contrário à decisão agravada e o risco de grave dano à ordem pública e sanitária decorrente da paralisação dos empreendimentos.

Requereu a concessão de efeito suspensivo e, ao final, o provimento do recurso.

Em decisão monocrática (Id 356946385), foi deferida a tutela recursal para suspender os efeitos da decisão agravada, em razão da plausibilidade do direito invocado e da necessidade de preservação da coerência e estabilidade da jurisprudência, diante da existência de precedentes em sentido diverso.

A ANAMMA apresentou contrarrazões, arguindo, preliminarmente, a incompetência desta Câmara para julgamento do feito, ao argumento de inexistência de conexão apta a justificar a prevenção. No mérito, pugnou pela manutenção da decisão agravada, reiterando a existência de irregularidades estruturais nos licenciamentos ambientais questionados.

Opôs, ainda, Agravo Interno contra a decisão que deferiu a tutela recursal, requerendo a revogação do efeito suspensivo concedido.

A Procuradoria de Justiça Especializada na Defesa Ambiental e da Ordem Urbanística manifestou-se pelo desprovimento do Agravo de Instrumento e pelo provimento do Agravo Interno, a fim de que fosse revogada a tutela recursal anteriormente deferida.

É o relatório.

SUSTENTAÇÃO ORAL

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO GUSTAVO COSTA FERREIRA, OAB/SC 38481.

SUSTENTAÇÃO ORAL

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO ALBERTO VIETO MACHADO SCALOPPE, OAB/MT 19531/O.

SUSTENTAÇÃO ORAL

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO TADEU MUCIO GALVÃO MARQUES VALLIM, OAB/MR 4717/O.

EXMO. SR. DR. MARCELO CAETANO VACCHIANO (PROCURADOR DE JUSTIÇA):

Excelências, peço um breve aparte. Conversei com a promotora da comarca sobre este caso. A empresa possui Licença de Operação (LO)?

ADVOGADO GUSTAVO COSTA FERREIRA, OAB/SC 38481.

Dr. Marcelo Vacchiano,

Esclareço, com a vênia dos nobres desembargadores, que a Welfare Ambiental S.A. já possui Licença de Operação (LO), obtida em abril. Já a CS Brasil Transportes de Passageiros e Serviços Ambientais Ltda. está na primeira fase do licenciamento ambiental, tendo ocorrido as audiências públicas e a aprovação do EIA/RIMA.

PARECER ORAL (RETIFICADO)

EXMO. SR. DR. MARCELO CAETANO VACCHIANO (PROCURADOR DE JUSTIÇA):

Egrégia Câmara,

Embora o parecer inicial opinasse pela manutenção da decisão de primeiro grau, após diálogo com a Promotora de Justiça da comarca, alterei meu entendimento. A colega, que acompanha esses licenciamentos, destacou a importância dos novos empreendimentos para os municípios, ressaltando que os operadores atuais não possuem as condições necessárias, enquanto os novos projetos já obtiveram as devidas licenças de operação junto aos órgãos ambientais.

Por esse fundamento, e com a devida vênia à associação autora, ressalvando que discussões sobre eventuais interesses externos à lide fogem ao escopo desta sessão, retifico meu posicionamento. Entendo que a questão dos estudos sinérgicos poderá ser debatida com maior profundidade na primeira instância, dado que o licenciamento ainda está em curso.

Assim, com a devida vênia à Dra. Eliana Maranhão Ayres, a quem coadjuvo nesta Procuradoria, manifesto-me pelo provimento do agravo de instrumento interposto pela CS Brasil Transportes de Passageiros e Serviços Ambientais Ltda.

É o parecer.

V O T O (PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA)

EXMO. SR. DES. JONES GATTASS DIAS (RELATOR):

Egrégia Câmara:

I. Introdução e delimitação da controvérsia

O presente recurso coloca em tensão dois valores de estatura constitucional que, não raro, se apresentam em aparente conflito na arena do licenciamento ambiental: de um lado, a presunção de legitimidade dos atos administrativos praticados pelo órgão ambiental competente e o princípio da separação dos poderes; de outro, o dever estatal de proteção efetiva e integral do meio ambiente ecologicamente equilibrado, consagrado no art. 225 da Constituição Federal como direito fundamental das presentes e futuras gerações.

A controvérsia, em sua essência, não se resume a uma disputa sobre metodologias técnicas de avaliação ambiental. Ela toca questões jurídicas de fundo que dizem respeito à validade estrutural do licenciamento ambiental de empreendimentos de grande porte situados em ecossistema de sensibilidade ímpar — a Planície Alagável da Bacia do Alto Paraguai —, à suficiência normativa dos estudos realizados e à legitimidade constitucional do arranjo de governança adotado para a tomada de decisões de interesse metropolitano.

Após reanálise aprofundada da matéria, com o amadurecimento da cognição proporcionado pelas contrarrazões, pelo Agravo Interno e, sobretudo, pelo criterioso parecer da douta Procuradoria de Justiça Especializada na Defesa Ambiental e da Ordem Urbanística, concluo que a decisão monocrática anteriormente proferida nestes autos, que deferiu a tutela recursal ao Estado de Mato Grosso, merece revisão.

Os fundamentos que a sustentaram — centrados na necessidade de preservação da coerência com precedentes desta Relatoria em recursos análogos — revelam-se insuficientes para afastar a robustez jurídica dos pilares sobre os quais se assenta a decisão liminar de primeiro grau, os quais, como se demonstrará, resistem com solidez ao escrutínio recursal.

Passa-se, assim, ao exame das questões suscitadas, na ordem lógica que se impõe.

II. Preliminar – da competência desta Câmara

A ANAMMA argui, tanto nas contrarrazões quanto no Agravo Interno, a incompetência desta Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo para processamento e julgamento do feito, postulando a redistribuição dos autos à Segunda Câmara, ao argumento de que:
(a)
a prevenção cronológica fixada com base no Agravo de Instrumento nº 1004429-39.2025.8.11.0000 seria ilegítima, por tratar-se de demanda de natureza minerária, sem identidade de causa de pedir ou risco de decisões conflitantes com a presente ACP ambiental; e
(b)
a Segunda Câmara seria o órgão prevento legítimo, em razão de recursos já distribuídos àquele colegiado relativos à ACP nº 1114027-96.2025.8.11.0041, cuja conexão com a presente demanda foi reconhecida pelo Juízo de origem.

A questão, embora juridicamente relevante, não comporta acolhimento neste momento processual, pelas razões que se expõem.

Do ponto de vista normativo, a prevenção no âmbito recursal encontra disciplina nos arts. 58 e 59 do Código de Processo Civil, que estabelecem, respectivamente, a reunião de processos conexos para julgamento conjunto e a fixação da competência pelo juízo que primeiro conheceu da causa. Tais dispositivos, contudo, pressupõem a existência de
conexão
entre as demandas, assim compreendida como a identidade de objeto ou de causa de pedir, ou, ainda, a configuração da denominada conexão imprópria prevista no art. 55, § 3º, do CPC, quando houver risco real de prolação de decisões conflitantes ou contraditórias.

No plano da organização judiciária desta Corte, a matéria é disciplinada peloart. 80 e seus parágrafos do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que regulam especificamente a prevenção para o julgamento de recursos. Importa destacar, com ênfase, quea prevenção para o julgamento de recursos ocorre em relação ao relator do processo e não à Câmara Julgadora, conforme se extrai da literalidade do referido dispositivo regimental. Nesse sentido, dispõe o§ 1º do art. 80 do RI-TJMT, com a redação dada pela Emenda Regimental nº 050/2022-OE:

"§ 1º - O primeiro julgador que receber a distribuição do habeas corpus, mandado de segurança, recurso e de qualquer outra causa ou incidente, ainda que não apreciado o mérito, terá competência preventa para os feitos originários conexos e para todos os recursos, na causa principal, cautelar ou acessória, incidente ou oriunda de outro, conexa ou continente, derivada do mesmo ato, fato, contrato ou relação jurídica, e nos processos de execução dos respectivos julgados."

Da leitura do dispositivo regimental, extrai-se com clareza que a prevenção se opera em relação à
pessoa do relator
, e não ao órgão colegiado a que pertence. Assim, ainda que se admitisse, em tese, a ausência de conexão entre o presente recurso e o Agravo de Instrumento nº 1004429-39.2025.8.11, a consequência processual adequada seria a redistribuição dos autos a outro
relator
, e não necessariamente a outra
câmara
, como pretende a agravada. A tese da agravada, ao confundir prevenção do relator com prevenção da câmara, incorre em equívoco conceitual que compromete a própria coerência do argumento.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça há muito consolidou o entendimento de que a prevenção, cujo escopo maior é evitar decisões contraditórias, reclama, em linha de princípio, que as ações sejam conexas e que estejam em curso, podendo o órgão jurisdicional ficar prevento também por força de normas de organização judiciária ou de natureza regimental. Nesse sentido, é preciso o magistério do
STJ
:

"Para a caracterização da prevenção, cujo escopo maior é evitar decisões contraditórias, reclama-se, em linha de princípio, que as ações sejam conexas e que estejam em curso. Pode o órgão jurisdicional ficar prevento também por força de normas de organização judiciária ou de natureza regimental, que, como cediço, não ensejam controle na via extraordinária especial."

(STJ, 4ª Turma, REsp nº 9.490, rel. Min. Sálvio de Figueiredo, j. 06.08.1991)

O precedente é de meridiana clareza ao assentar que a prevenção pode decorrer tanto da conexão entre as demandas quanto de normas de organização judiciária ou de natureza regimental, hipótese que se verifica no caso concreto, em que a distribuição do presente recurso a esta Relatoria observou as regras do art. 80, § 1º, do RI-TJMT.

A distribuição do presente recurso a este Gabinete observou as regras regimentais aplicáveis, tendo sido reconhecida a prevenção com base em recurso anteriormente distribuído a este Relator, o que, nos termos do dispositivo regimental transcrito, é suficiente para fixar a competência preventa, independentemente da natureza da demanda originária que gerou a prevenção.

Ademais, a questão da competência interna entre câmaras do mesmo tribunal não configura hipótese de incompetência absoluta, mas de mera distribuição interna, cujo reconhecimento e eventual correção competem à própria Presidência do Tribunal ou ao órgão competente para dirimir conflitos de competência, e não ao relator do recurso em julgamento.

Por tais razões,
rejeita-se a preliminar de incompetência
.

V O T O (PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA)

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (1º VOGAL):

Acompanho o voto do Relator.

V O T O (PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA)

EXMA. SRA. DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO (2ª VOGAL):

Acompanho o voto do Relator.

POR UNANIMIDADE, REJEITARAM A PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA.

V O T O (PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR)

EXMO. SR. DES. JONES GATTASS DIAS (RELATOR):

III. Preliminar – da ausência de interesse de agir

O Estado de Mato Grosso suscita, em suas razões recursais, a carência da ação por ausência de interesse de agir, sustentando que a ANAMMA não teria apontado ilegalidade concreta nos atos de licenciamento ambiental, limitando-se a defender metodologia diversa daquela adotada pela SEMA/MT, o que configuraria indevida tentativa de substituição do juízo técnico-administrativo pelo Poder Judiciário.

Todavia, a preliminar não comporta conhecimento nesta instância recursal.

Conforme se extrai dos autos, a alegação de ausência de interesse de agir foi deduzida pelo Estado de Mato Grosso apenas em sede de contestação (Id 228270479), peça apresentada posteriormente à prolação da decisão agravada. Por essa razão, a matéria não foi submetida à apreciação do Juízo de primeiro grau, inexistindo pronunciamento judicial originário sobre o tema.

Nessas circunstâncias, o exame da questão diretamente por este Tribunal importaria indevida supressão de instância, em afronta à sistemática do duplo grau de jurisdição. A atividade recursal pressupõe, em regra, a prévia apreciação da matéria pelo órgão jurisdicional competente, não se destinando a inaugurar debate acerca de questões ainda pendentes de manifestação na origem.

Cumpre registrar que a controvérsia suscitada demanda apreciação de aspectos relacionados às condições da ação e à própria configuração da pretensão deduzida na demanda, matérias que deverão ser oportunamente examinadas pelo magistrado singular, à vista da contestação apresentada e do contraditório a ser estabelecido entre as partes.

Assim, diante da ausência de prévia manifestação do Juízo de origem sobre a alegada falta de interesse de agir, impõe-se o
não conhecimento
da preliminar suscitada pelo Estado de Mato Grosso, sem prejuízo de sua futura apreciação pelo magistrado de primeiro grau.

V O T O (PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR)

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (1º VOGAL):

Acompanho o voto do Relator.

V O T O (PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR)

EXMA. SRA. DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO (2ª VOGAL):

Acompanho o voto do Relator.

POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECERAM DA PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. JONES GATTASS DIAS (RELATOR):

IV. Do mérito — da revisão da tutela recursal e do desprovimento do agravo de instrumento

A decisão monocrática que deferiu a tutela recursal ao Estado de Mato Grosso fundamentou-se, essencialmente, na necessidade de preservação da coerência e estabilidade da atividade jurisdicional, ao argumento de que a matéria já havia sido apreciada por esta Relatoria em outros agravos de instrumento, nos quais se havia adotado orientação no sentido de suspender decisões monocráticas de conteúdo equivalente.

Esse fundamento, embora juridicamente relevante em abstrato — pois a uniformidade das decisões judiciais é, de fato, um valor que o sistema processual busca preservar —, revela-se insuficiente para justificar, de forma autônoma e exclusiva, a suspensão de tutela ambiental fundada em elementos técnicos e jurídicos concretos e específicos.

Com efeito, a coerência jurisprudencial não pode operar como um mecanismo de cristalização acrítica de orientações anteriores, imune à reavaliação à luz de novos elementos e de cognição mais aprofundada. O próprio sistema processual prevê, para os casos de tutela provisória, a possibilidade de revisão a qualquer tempo (art. 296 do CPC), precisamente porque o juízo de plausibilidade que a sustenta é, por natureza, provisório e sujeito a aperfeiçoamento.

Quando a reanálise da matéria, proporcionada pelo amadurecimento do contraditório, revela que os fundamentos da decisão anterior não resistem ao escrutínio mais detido, a revisão não apenas é possível como é juridicamente imposta.

No caso concreto, a análise aprofundada das razões recursais, das contrarrazões, do Agravo Interno e do parecer ministerial evidencia que os três pilares jurídicos sobre os quais se assenta a decisão liminar de primeiro grau — a ausência de avaliação integrada de impactos cumulativos e sinérgicos, a violação ao regime jurídico especial do Pantanal e a ausência de governança metropolitana — apresentam solidez jurídica que não foi adequadamente enfrentada pela decisão monocrática anterior, a qual se limitou a invocar a necessidade de coerência com precedentes, sem examinar, de forma individualizada, os elementos técnicos e normativos específicos do caso.

Por essas razões, impõe-se a revisão da tutela recursal anteriormente concedida e, consequentemente, o desprovimento do Agravo de Instrumento interposto pelo Estado de Mato Grosso, com a restauração integral da eficácia da decisão liminar proferida pelo Juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá.

IV.1. Primeiro pilar: a ausência de avaliação integrada dos impactos cumulativos e sinérgicos

O art. 6º, inciso II, da Resolução CONAMA nº 01/1986 — norma geral do licenciamento ambiental no Brasil, editada com fundamento na Lei nº 6.938/1981 e recepcionada pela ordem constitucional vigente — estabelece, com clareza e imperatividade, que o Estudo de Impacto Ambiental deve desenvolver, no mínimo, a análise dos impactos ambientais do projeto e de suas alternativas:

"(...) discriminando: os impactos positivos e negativos (benéficos e adversos), diretos e indiretos, imediatos e a médio e longo prazos, temporários e permanentes; seu grau de reversibilidade;
suas propriedades cumulativas e sinérgicas
; a distribuição dos ônus e benefícios sociais".

A exigência não é facultativa nem meramente programática. Trata-se de requisito mínimo de validade do Estudo de Impacto Ambiental, cuja observância condiciona a legitimidade do ato de licenciamento. A norma não confere ao órgão licenciador a discricionariedade de escolher se realizará ou não a análise de impactos cumulativos e sinérgicos: ela impõe essa análise como pressuposto inafastável do procedimento.

A razão de ser dessa exigência é de fácil compreensão. O licenciamento ambiental não é um exercício de análise isolada de empreendimentos individuais, como se cada projeto existisse em um vácuo ecológico.

O meio ambiente é um sistema complexo, no qual os impactos de diferentes atividades interagem, se somam e se potencializam de formas que nenhum estudo individual é capaz de capturar.

A análise de impactos cumulativos — o chamado "efeito soma" — visa identificar como os efeitos de várias atividades se acumulam no tempo e no espaço, sobrecarregando progressivamente a capacidade de suporte do ecossistema.

A análise de impactos sinérgicos — o "efeito potencializado" — vai além: ela busca identificar como a interação entre diferentes agentes pode gerar efeitos maiores do que a simples soma de suas contribuições individuais, alterando qualitativamente a natureza do dano.

IV.2. A insuficiência da análise por "microbacia"

O Estado de Mato Grosso, em sua defesa, sustenta que a SEMA/MT realiza análises de impactos cumulativos e sinérgicos "em nível de microbacia", com metodologias técnicas reconhecidas, e que o Despacho SEMA nº 70113/2025/CSER/SEMA atesta a realização de avaliação ambiental abrangente.

Esse argumento, longe de refutar a tese autoral, acaba por confirmá-la.

A análise "em nível de microbacia" é, por definição, uma análise fragmentada e de escopo restrito. Ela examina os impactos de cada empreendimento sobre a sub-bacia hidrográfica imediatamente adjacente, mas não modela o impacto combinado de múltiplos empreendimentos sobre a bacia hidrográfica como um todo.

Quando se está diante de três grandes aterros sanitários — com capacidade para receber a totalidade dos resíduos sólidos urbanos da Baixada Cuiabana — situados na mesma bacia hidrográfica e em área de especial sensibilidade ecológica, a análise por microbacia é estruturalmente incapaz de capturar os efeitos cumulativos e sinérgicos que se manifestam em escala regional.

A Lei nº 9.433/1997 — a Política Nacional de Recursos Hídricos — consagra a bacia hidrográfica como a unidade territorial de planejamento e gestão dos recursos hídricos. Essa escolha normativa não é acidental: ela reflete o reconhecimento científico de que os processos hidrológicos, ecológicos e biogeoquímicos que determinam a saúde de um ecossistema aquático operam em escala de bacia, não de microbacia.

A fragmentação da análise ambiental em unidades menores do que a bacia hidrográfica, quando os empreendimentos têm abrangência regional e impactos que se manifestam em escala de bacia, constitui uma violação metodológica que compromete a própria finalidade preventiva do licenciamento ambiental.

O Despacho SEMA nº 70113/2025/CSER/SEMA, invocado pelo Estado como prova da regularidade dos procedimentos, não supre essa deficiência.

O documento atesta que os estudos apresentados
"obrigatoriamente contemplam uma análise ambiental abrangente, que utiliza metodologias técnicas reconhecidas e rigorosas"
, com avaliação de impactos cumulativos e sinérgicos
"em nível de microbacia"
. Mas é precisamente essa limitação — a análise restrita ao nível de microbacia — que configura o vício apontado pela parte autora. A afirmação de que a análise é "abrangente" não se sustenta quando ela é, por definição, circunscrita a uma escala espacial insuficiente para capturar os impactos regionais dos empreendimentos.

Não se trata, portanto, de uma divergência sobre qual metodologia é "melhor" ou "mais adequada" — o que poderia, em tese, configurar invasão do mérito administrativo. Trata-se da constatação objetiva de que a análise realizada não atende ao requisito normativo mínimo estabelecido pelo art. 6º, inciso II, da Resolução CONAMA nº 01/1986, que exige a discriminação das propriedades cumulativas e sinérgicas dos impactos em escala compatível com a abrangência regional dos empreendimentos. Essa é uma questão de legalidade, não de mérito técnico-administrativo.

A distinção é fundamental. O controle jurisdicional de legalidade não invade a discricionariedade técnica da Administração quando verifica se o procedimento administrativo observou os requisitos normativos mínimos que condicionam sua validade. Ele apenas se abstém de substituir o juízo técnico do administrador quando este se move dentro dos limites da legalidade. Quando esses limites são ultrapassados — quando a Administração omite o cumprimento de norma cogente —, o controle jurisdicional não apenas é possível como é constitucionalmente obrigatório.

IV.3. Segundo pilar: a violação ao regime jurídico especial da Planície Alagável do Pantanal

A Planície Alagável do Pantanal é reconhecida, tanto pela Constituição Federal (art. 225, § 4º) quanto pela legislação estadual, como patrimônio nacional de especial proteção, cuja utilização deve ser feita na forma da lei, dentro de condições que assegurem a preservação do meio ambiente. O legislador mato-grossense, cônscio da singularidade e da fragilidade desse ecossistema, editou a Lei Estadual nº 8.830/2008, recentemente atualizada pela Lei Estadual nº 12.653/2024, estabelecendo um regime jurídico especial e ultra-protetivo para as atividades desenvolvidas na Planície Alagável.

O art. 10-A, § 3º, desse diploma legal é categórico:

"No caso de obras ou atividades consideradas de significativo impacto ambiental será exigido o Estudo de Impacto Ambiental (EIA/RIMA), que deve contemplar adicionalmente as exigências contidas neste artigo,
sendo vedada a sua dispensa por se tratar de área de importância ecológica
."

A norma não deixa margem para interpretação: em área de importância ecológica como a Planície Alagável do Pantanal, a dispensa de EIA/RIMA para obras ou atividades de significativo impacto ambiental é
vedada
. Trata-se de proibição absoluta, insuscetível de afastamento por ato administrativo infralegal.

IV.4. A inaplicabilidade da Resolução CONSEMA nº 16/1996 como fundamento para dispensa do EIA

O Estado de Mato Grosso sustenta que a dispensa de EIA/RIMA para o empreendimento Missões Ambiental Ltda. encontra amparo na Resolução CONSEMA nº 16/1996, que expressamente dispensa a elaboração do estudo para aterros sanitários de até 100 toneladas/dia.

Esse argumento não se sustenta à luz da hierarquia normativa aplicável.

A Resolução CONSEMA nº 16/1996 é um ato normativo infralegal, editado pelo Conselho Estadual do Meio Ambiente no exercício de competência regulamentar. A Lei Estadual nº 8.830/2008, com as alterações da Lei nº 12.653/2024, é lei em sentido formal, aprovada pela Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso. A relação hierárquica entre esses dois instrumentos normativos é inequívoca: a lei prevalece sobre o ato normativo infralegal, e este não pode contrariar aquela.

Quando a Lei Estadual nº 8.830/2008 veda, de forma expressa e absoluta, a dispensa de EIA/RIMA para obras de significativo impacto ambiental na Planície Alagável do Pantanal, ela retira do CONSEMA — e de qualquer outro órgão administrativo — a competência para dispensar esse estudo nessa área específica.

A Resolução CONSEMA nº 16/1996, na parte em que autoriza a dispensa de EIA/RIMA para aterros sanitários de até 100 toneladas/dia, foi tacitamente revogada, nesse ponto específico, pela superveniência da Lei Estadual nº 8.830/2008 e, com maior razão, pela Lei nº 12.653/2024, que tornou ainda mais rigorosa a proteção da área.

A tese do Estado — de que a Resolução CONSEMA nº 16/1996 prevaleceria sobre a Lei Estadual nº 8.830/2008 — inverte a hierarquia das fontes normativas e conduz a resultado constitucionalmente inadmissível: permitir que um ato administrativo infralegal esvazie a proteção conferida por lei formal a ecossistema de especial relevância constitucional. Essa interpretação não pode ser acolhida.

IV.5. O caso emblemático do empreendimento Missões Ambiental: a inversão da lógica do licenciamento

A situação do empreendimento Missões Ambiental Ltda. ilustra, com particular clareza, a gravidade dos vícios apontados. Conforme documentado nos autos, a empresa obteve dispensa de EIA/RIMA sob a justificativa de operar com capacidade de até 100 toneladas/dia. Posteriormente, mediante autorização ambiental precária, a SEMA/MT permitiu o aumento da capacidade operacional para 300 toneladas/dia, sem a realização prévia do estudo de impacto ambiental que se tornou objeto de um Termo de Ajustamento de Conduta para uma "futura ampliação".

Esse procedimento inverte, de forma flagrante, a lógica do licenciamento ambiental. O EIA/RIMA é, por definição, um instrumento de avaliação prévia: ele deve preceder o início ou a ampliação das atividades potencialmente impactantes, não ser realizado a posteriori, quando o impacto já se encontra em curso ou consolidado.

A celebração de um TAC para que a empresa realize o EIA apenas para uma "futura ampliação" — enquanto opera com capacidade triplicada em relação àquela que justificou a dispensa original — configura uma subversão do sistema de licenciamento ambiental que o ordenamento jurídico não pode tolerar.

O Superior Tribunal de Justiça há muito consolidou o entendimento de que a teoria do fato consumado é inaplicável em matéria ambiental (Súmula nº 613/STJ), precisamente porque admitir a convalidação de situações irregulares pelo decurso do tempo equivaleria a premiar a ilegalidade e a esvaziar a efetividade do sistema de proteção ambiental.

A lógica que subjaz a esse entendimento aplica-se, com igual força, à hipótese de ampliação de atividade impactante sem o prévio EIA/RIMA: não se pode permitir que a degradação ambiental se consolide enquanto se aguarda a realização do estudo que deveria tê-la precedido.

IV.6. Terceiro pilar: a ausência de governança metropolitana e a violação à jurisprudência vinculante do STF

A Constituição Federal, em seu art. 25, § 3º, autoriza os Estados a instituírem regiões metropolitanas, aglomerações urbanas e microrregiões, mediante lei complementar, para integrar a organização, o planejamento e a execução de funções públicas de interesse comum. A Região Metropolitana do Vale do Rio Cuiabá foi instituída pela Lei Complementar Estadual nº 359/2009, congregando municípios cujos desafios de saneamento e gestão de resíduos sólidos extrapolam os limites territoriais de cada ente isoladamente considerado.

O Supremo Tribunal Federal, no histórico julgamento da ADI nº 1.842/RJ (Rel. p/ acórdão Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, j. 06/03/2013), fixou tese vinculante de que o estabelecimento de região metropolitana não implica simples transferência de competências para o Estado, nem concentração do poder decisório nas mãos de um único ente federado. Ao contrário, as funções públicas de interesse comum — entre as quais se inclui, de forma expressa, o saneamento básico e a gestão de resíduos sólidos — devem ser exercidas por meio de estrutura colegiada que assegure a participação ativa do Estado e de todos os municípios envolvidos, sem que haja predomínio absoluto de qualquer deles.

Essa orientação foi reafirmada e aprofundada na ADPF nº 863 (Rel. Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, j. 16/05/2022), na qual o STF declarou a inconstitucionalidade de arranjos institucionais que concentravam o poder decisório sobre funções metropolitanas nas mãos de um único ente federado, por violação ao princípio da proibição de concentração de poder e à autonomia municipal integrada.

A razão dessas decisões é clara: o interesse metropolitano não é o interesse do Estado, nem o interesse de cada município individualmente considerado. É um interesse compartilhado, cuja titularidade é conjunta e cuja gestão exige mecanismos de deliberação interfederativa que garantam a participação de todos os entes envolvidos.

A gestão de resíduos sólidos em região metropolitana é, por excelência, uma função pública de interesse comum: os resíduos gerados em um município são transportados e depositados em outro; os impactos ambientais de um aterro regional afetam toda a bacia hidrográfica; as decisões sobre localização, capacidade e tecnologia dos empreendimentos têm repercussões que transcendem os limites de qualquer município isolado.

IV.7. A insuficiência da deliberação do CONSEMA como substituto da governança metropolitana

O Estado de Mato Grosso sustenta que a deliberação do Conselho Estadual do Meio Ambiente — CONSEMA supre a exigência de governança metropolitana, na medida em que esse órgão teria referendado os licenciamentos após análise técnica detalhada.

Esse argumento não resiste à análise constitucional.

O CONSEMA é um órgão de âmbito estritamente estadual, integrado por representantes do Estado e de entidades da sociedade civil, mas não por representantes dos municípios da Região Metropolitana na qualidade de entes federados autônomos. Sua deliberação, por mais tecnicamente qualificada que seja, não satisfaz a exigência constitucional de governança interfederativa metropolitana, porque não assegura a participação dos municípios no processo decisório sobre funções públicas de interesse comum.

A distinção é fundamental e não pode ser obscurecida por argumentos de eficiência administrativa. O CONSEMA delibera como órgão do Estado; o CODEM/VRC delibera como instância de governança compartilhada entre o Estado e os municípios da região metropolitana. São órgãos com naturezas jurídicas, composições e legitimidades distintas. A substituição de um pelo outro não é uma questão de conveniência administrativa: é uma questão de conformidade constitucional.

A ausência de manifestação do Conselho Deliberativo Metropolitano da Região do Vale do Rio Cuiabá — CODEM/VRC nos processos de licenciamento dos três aterros sanitários regionais configura, em cognição sumária, vício de competência que compromete a validade dos atos administrativos praticados.

Ao licenciar empreendimentos de abrangência regional sem a anuência da instância colegiada interfederativa competente, o Estado de Mato Grosso concentrou nas mãos de um único ente federado o poder decisório sobre função pública de interesse comum, em afronta direta à tese vinculante firmada pelo Supremo Tribunal Federal nas ADIs 1.841, 1.842 e 6.573.

A coordenação administrativa interna entre setores da SEMA/MT — como a articulação entre a SUIMIS e a CSER mencionada pelo Estado — não substitui a obrigatoriedade constitucional de governança interfederativa. Trata-se de arranjo intraestatal, que não incorpora a perspectiva e os interesses dos municípios metropolitanos na tomada de decisões que os afetam diretamente.

V. Da presença dos requisitos da tutela de urgência

Demonstrada a solidez jurídica dos três pilares que sustentam a pretensão autoral, impõe-se verificar a presença dos requisitos do art. 300 do Código de Processo Civil para a manutenção da tutela de urgência deferida em primeiro grau.

V.1. Da probabilidade do direito

A probabilidade do direito invocado pela ANAMMA — o
fumus boni iuris
— está amplamente demonstrada pelos fundamentos expostos nos itens anteriores. Em cognição sumária, verifica-se:

(a) que os licenciamentos dos três empreendimentos foram conduzidos sem a realização de análise integrada dos impactos cumulativos e sinérgicos em escala de bacia hidrográfica, em aparente violação ao art. 6º, inciso II, da Resolução CONAMA nº 01/1986;

(b) que a dispensa de EIA/RIMA para o empreendimento Missões Ambiental, fundada na Resolução CONSEMA nº 16/1996, é incompatível com a vedação expressa estabelecida pelo art. 10-A, § 3º, da Lei Estadual nº 8.830/2008, com a redação dada pela Lei nº 12.653/2024, que proíbe a dispensa de EIA/RIMA para obras de significativo impacto ambiental na Planície Alagável do Pantanal;

(c) que o aumento da capacidade operacional do empreendimento Missões de 100 para 300 toneladas/dia, sem a realização prévia do EIA/RIMA, inverte a lógica do licenciamento ambiental e viola o princípio da precaução; e

(d) que a ausência de manifestação do CODEM/VRC nos processos de licenciamento configura, em tese, vício de competência que compromete a validade dos atos administrativos, à luz da jurisprudência vinculante do STF sobre governança metropolitana.

Esses elementos, considerados em conjunto, revelam probabilidade relevante de que a pretensão autoral seja acolhida ao final do processo, após instrução probatória completa.

V.2. Do perigo de dano

O perigo de dano é manifesto e está materialmente comprovado nos autos. Os documentos de Id 212134208 e as imagens de satélite demonstram que os empreendimentos Missões e Welfare encontram-se em estágio avançado de instalação, com supressão de vegetação nativa e movimentação de terra em plena Planície Alagável do Pantanal.

A natureza do bem jurídico tutelado — o meio ambiente ecologicamente equilibrado, em ecossistema de especial sensibilidade e relevância constitucional — impõe que o perigo de dano seja avaliado com particular rigor. O dano ambiental tem características que o distinguem de outras formas de dano: ele é frequentemente irreversível ou de difícil reparação; seus efeitos se manifestam de forma progressiva e cumulativa; e sua extensão temporal e espacial transcende os limites do processo judicial.

A supressão de vegetação nativa, a alteração da dinâmica hídrica e a contaminação do lençol freático em área de Planície Alagável são intervenções cujos efeitos podem perdurar por décadas ou séculos, independentemente de qualquer decisão judicial futura.

O princípio da precaução, consagrado no art. 225 da Constituição Federal e reiteradamente aplicado pela jurisprudência do STJ e do STF, determina que, diante da incerteza científica sobre a extensão dos impactos ambientais de uma atividade, deve prevalecer a cautela: a atividade deve ser paralisada até que a incerteza seja dissipada, e não o contrário.

No caso concreto, a incerteza não é apenas científica: ela é também jurídica, decorrente dos vícios de legalidade apontados nos licenciamentos. Essa dupla incerteza reforça, com ainda maior intensidade, a necessidade de cautela.

V.3. Da inexistência de perigo de dano reverso

O Estado de Mato Grosso sustenta que a paralisação dos empreendimentos geraria grave risco de dano reverso à ordem sanitária da Região Metropolitana, comprometendo a destinação final ambientalmente adequada dos resíduos sólidos.

O argumento, embora relevante em abstrato, não encontra respaldo na realidade fática dos autos.

A decisão liminar de primeiro grau foi cuidadosamente calibrada para evitar exatamente esse risco: ela suspendeu as obras dos novos empreendimentos — que ainda não estão em operação —, mas preservou o funcionamento do aterro da CGR Ambiental, que já se encontra em operação regular e possui capacidade técnica para absorver a demanda regional de resíduos sólidos durante o período de adequação dos novos projetos à legalidade vigente. Não há, portanto, risco de descontinuidade do serviço essencial de destinação de resíduos: o serviço continuará sendo prestado pelo aterro já em operação.

O verdadeiro perigo de dano reverso, neste caso, é o oposto daquele invocado pelo Estado: é o risco de que a continuidade das obras, com base em licenciamentos cujos vícios de legalidade estão sob questionamento judicial, consolide intervenções ambientais irreversíveis em ecossistema de especial sensibilidade, tornando inócua qualquer futura sentença de procedência. A teoria do fato consumado — expressamente repelida pelo STJ em matéria ambiental (Súmula nº 613) — não pode ser instrumentalizada para legitimar a degradação ambiental progressiva enquanto o processo judicial tramita.

VI.
Da deferência técnica e do princípio da separação dos poderes: os limites do argumento

O Estado de Mato Grosso invoca, com ênfase, o princípio da separação dos poderes e a doutrina da deferência técnica aos órgãos especializados, sustentando que o Poder Judiciário não poderia sindicar os critérios adotados pela SEMA/MT no licenciamento dos empreendimentos, sob pena de invasão do mérito administrativo.

Esse argumento, embora relevante como princípio geral, não se aplica à hipótese dos autos, pelas razões que se expõem.

A deferência técnica aos órgãos administrativos especializados é um princípio que opera dentro dos limites da legalidade. Ela significa que o Judiciário deve respeitar as escolhas técnicas da Administração quando estas se movem dentro do espaço de discricionariedade que a lei lhe confere. Ela não significa, porém, que o Judiciário deva se abster de controlar a legalidade dos atos administrativos quando a Administração ultrapassa os limites normativos que condicionam sua atuação.

No caso concreto, não se está questionando a qualidade técnica dos estudos realizados pela SEMA/MT, nem propondo a substituição do juízo técnico do órgão ambiental por uma avaliação judicial. O que se questiona é se a Administração observou os requisitos normativos mínimos que condicionam a validade do licenciamento: a análise de impactos cumulativos e sinérgicos em escala adequada, a observância da vedação legal de dispensa de EIA/RIMA na Planície Alagável do Pantanal e a participação da instância de governança metropolitana competente. Essas são questões de legalidade, não de mérito técnico-administrativo, e estão plenamente sujeitas ao controle jurisdicional.

A discricionariedade administrativa não é um cheque em branco: ela opera dentro dos limites da legalidade e está sujeita ao controle de razoabilidade e proporcionalidade pelo Poder Judiciário.

O princípio da separação dos poderes, por sua vez, é um princípio de equilíbrio e harmonia, não de imunidade recíproca. Ele não impede que o Judiciário exerça o controle de legalidade dos atos administrativos — ao contrário, esse controle é uma das funções essenciais do Poder Judiciário em um Estado Democrático de Direito.

O que o princípio veda é a substituição, pelo Judiciário, das escolhas discricionárias da Administração por escolhas judiciais igualmente discricionárias. Mas quando a Administração viola a lei — quando omite o cumprimento de norma cogente que condiciona a validade de seus atos —, o controle jurisdicional não apenas é possível como é constitucionalmente obrigatório.

VII. Da proporcionalidade da medida liminar

A decisão liminar de primeiro grau, ao deferir parcialmente a tutela de urgência, demonstrou notável equilíbrio e proporcionalidade. Ela não determinou a paralisação de todos os serviços de destinação de resíduos da Região Metropolitana — o que poderia, de fato, gerar risco sanitário. Ela se limitou a suspender as obras dos novos empreendimentos, que ainda não estão em operação, preservando o funcionamento do aterro já em operação (CGR Ambiental) e, com ele, a continuidade do serviço essencial.

Essa calibração é juridicamente adequada e revela a aplicação correta do princípio da proporcionalidade na ponderação entre os valores em tensão: de um lado, a proteção do meio ambiente ecologicamente equilibrado e a observância da legalidade no licenciamento ambiental; de outro, a continuidade dos serviços públicos essenciais e a proteção da saúde pública. A decisão encontrou o ponto de equilíbrio entre esses valores, sem sacrificar nenhum deles de forma desproporcional.

VIII. Do agravo interno interposto pela ANAMMA

A ANAMMA interpôs Agravo Interno em face da decisão monocrática que deferiu a tutela recursal ao Estado de Mato Grosso, requerendo a reforma daquela decisão e o restabelecimento da eficácia da tutela de urgência deferida em primeiro grau.

Tendo em vista que, no presente voto, esta Relatoria revisa a tutela recursal anteriormente concedida e nega provimento ao Agravo de Instrumento interposto pelo Estado de Mato Grosso — o que implica, necessariamente, o restabelecimento integral da eficácia da decisão liminar de primeiro grau —, o Agravo Interno interposto pela ANAMMA perde seu objeto, tornando-se
prejudicado
.

Com efeito, o Agravo Interno foi interposto com o objetivo específico de obter a revogação da tutela recursal concedida monocraticamente e o restabelecimento da decisão liminar de primeiro grau. Esse resultado é alcançado pelo presente voto, que nega provimento ao Agravo de Instrumento do Estado de Mato Grosso. Não há, portanto, utilidade no prosseguimento do Agravo Interno, que se encontra absorvido pelo julgamento do recurso principal.

Ante o exposto,
REJEITO
a preliminar de incompetência desta Câmara,

NÃO CONHEÇO
da preliminar de ausência de interesse de agir e, no mérito:

(i)
revogo
a tutela recursal anteriormente deferida por meio da decisão monocrática de Id 356946385, restabelecendo, desde logo, a plena eficácia da decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá/MT nos autos da Ação Civil Pública Ambiental nº 1108767-38.2025.8.11.0041;

(ii)
NEGO PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento nº 1013291-62.2026.8.11.0000, interposto pelo Estado de Mato Grosso, mantendo integralmente a decisão agravada, por seus próprios fundamentos e pelos ora acrescidos; e

(iii)
declaro
prejudicado o Agravo Interno interposto pela Associação Nacional de Municípios e Meio Ambiente – ANAMMA, em razão da perda superveniente de seu objeto, decorrente da revogação da tutela recursal e do desprovimento do agravo de instrumento.

É como voto.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (1º VOGAL):

Acompanho o voto do Relator.

V O T O (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO (2ª VOGAL):

A minha maior preocupação diz respeito à dispensa do EIA/RIMA. Embora seja extremamente salutar que estejamos, após anos de atraso, discutindo a instalação de aterros sanitários em nossa região, devemos adotar toda a cautela necessária em sua implementação. O estudo do EIA/RIMA é, a meu ver, absolutamente fundamental; por isso, acompanho o voto do Relator que exige a sua apresentação.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/06/2026.